Tribunal: TJES
Processo: 5002718-80.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-06-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – IMPUGNAÇÃO – SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência pátria já firmou posicionamento pela não admissão do uso do Habeas Corpus como substituto de via recursal própria, neste caso, Agravo de Instrumento. 2. Habeas Corpus não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002718-80.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUIZ CARLOS DE PAULA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002718-80.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ CARLOS DE PAULA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

Advogado do(a) PACIENTE: JEAN LOPES RAASCH - ES29398-A

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor

de
LUIZ CARLOS DE PAULA
contra r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Gabriel da Palha/ES que deferiu em desfavor do paciente medidas protetivas de urgência.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal deriva do fato de que as medidas protetivas de urgência prejudicaram a liberdade do paciente.

Conforme salientado em sede de liminar, é pacífico o entendimento emanado pelos Tribunais Superiores segundo o qual se deve racionalizar ao máximo o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não se admitindo a impetração em substituição ao recurso próprio, como parece ser o caso dos autos ao substituir o Agravo de instrumento pelo presente remédio heroico.

A defesa busca debater o deferimento de medidas protetivas de urgência impostas em favor da suposta vítima Vanderleia Yicker de Paula.

Ocorre que, em se tratando de impugnação da decisão que deferiu medidas protetivas de urgência, o recurso adequado é o Agravo de Instrumento, não se admitindo a utilização do Habeas Corpus como substituto do recurso adequado.

Ao analisar os autos, vejo que ao menos em sede de cognição sumária, inexiste manifesta ilegalidade que poderia fazer com que, mesmo não sendo a via adequada, eventualmente a ordem fosse dada de ofício.

Ante o exposto,
não conheço
do presente
writ.

É como voto.

18 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Desembargador Relator.